Tribunal: TJMT
Processo: 1007280-72.2018.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007280-72.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELIO ROSSETTO - CNPJ: 02.770.293/0001-11 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), NELIO ROSSETTO - CPF: 546.147.169-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
–

MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO EM COMPARAÇÃO Á MÉDIA DE MERCADO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA – SÚMULA 541 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – INCIDÊNCIA VEDADA – AUSÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – TEMA 28 DO STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Deve ser demonstrado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

Admite-se a cobrança da comissão de permanência apenas se prevista contratualmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 157.271,70, convertendo-se a pretensão inicial em título executivo judicial, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação, além da condenação ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Preliminarmente, os apelantes postulam a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide, pois necessária a produção de prova pericial para provar as ilegalidades inseridas no contrato.

Apontam a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros de 125% ao ano, o que elevou sobremaneira a dívida, e que tais juros abusivos devem ser substituídos para 1% ao mês, sem anatocismo.

Arguem o afastamento da mora
debendi
ante a cobrança de encargos excessivos.

Contrarrazões no id n.

134475693.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Os apelantes buscam preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Ademais,
caso se reconheça a incidência de algum encargo abusivo, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos no
decisum
,
não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim quando ainda estão mantidos todos as cláusulas contratuais.

Somado a isso, o pedido do apelante neste Recurso para a prova técnica é pautado na alegação de aplicação indevida da tabela price, matéria não discutida na inicial, que logicamente não pode ser conhecida ante a sua inovação.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada propôs Ação Monitória em desfavor dos apelantes visando o recebimento do débito relativo a cartão de crédito, além de 14 contratos de concessão de limite pré-aprovados.

Os apelantes sustentam que a cobrança de comissão de permanência cumulado com juros de 125% a.a., juros excessivos e capitalizados, inflaram o valor da dívida.

Com relação aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).

No entanto, os apelantes não trouxeram os parâmetros para apuração da ocorrência do excesso frente à média de mercado, não sendo possível a sua alteração.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última. O contrato em questão traz essa previsão – 1,98% a.m e 26,52% a.a (id n. 134778182 - Pág. 72), e como foi celebrado em 26/09/2013, após a publicação da MP 2.170.36/2001, ela deve ser mantida.

Quanto à comissão de permanência, n
as Súmulas 472, 296, 294 e 30 o STJ pacificou o tema relacionado ao referido encargo, autorizando-o
desde que pactuado
e
não cumulado com nenhum outro encargo de mora
.

Nas cláusulas e condições gerais do contrato de concessão de limite pré-aprovado foram previstos juros capitalizados mensalmente no item 6.3 (id n. 134473198 - Pág. 5), e na inadimplência indicou-se que incidiriam juros à taxa de mercado na data da mora e multa de 2% (134473198 - Pág. 7).

Com relação ao cartão de crédito, foi anexado apenas a fatura de 23/10/2013, no qual consta a taxa de juros vigente para o próximo período, pós-fixados, anual e mensal (7,495% a.m e 137,91% a.a), aplicando-se a regra do duodécuplo.

Como visto, em ambos os contratos não foi pactuada a comissão de permanência, devendo ela ser extirpada na inadimplência, cobrando-se apenas os encargos contratuais para o pacto de cessão de crédito e no de cartão de crédito os juros pós fixados.

Apenas a presença de encargo incidente na normalidade contratual afasta a mora
debendi
, matéria pacificada no Tema nº 28 do STJ:

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009).

Como foram mantidas as cláusulas no período de adimplência, não há falar em afastamento da
mora debendi.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a exclusão da comissão de permanência nos contratos objeto da Ação Monitória, incidindo na inadimplência os encargos pactuados (contrato de abertura de crédito - juros à taxa de mercado na data da mora e multa de 2%) e (cartão de crédito - juros pós fixados previstos na fatura), liquidando-se o valor devido na primeira instância.

Com a alteração parcial da sentença, redimensiono a sucumbência, devendo a apelante arcar com 20% dela e a apelada com 80%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022